Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face do acórdão 2051467 (ID 77320504) proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, o embargante aponta omissão e contradição no acórdão. Sustenta que não foi apreciado seu argumento de que houve fraude praticada por terceiro em ambiente externo ao sistema bancário (fortuito externo), tampouco suas alegações de culpa concorrente do consumidor, que entende não ter tomado providências após a fraude. Afirma que a súmula 479/STJ foi indevidamente aplicada.
4. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com vistas à correção da omissão e da contradição apontadas.
5. Contrarrazões pela manutenção do acórdão.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1022 do Código de Processo Civil e possui a finalidade de integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, sendo necessária a existência de vício interno no julgado para comportar a oposição do recurso. Assim, o vício deve estar contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. O acordão assinalou que “houve lançamentos não reconhecidos na conta corrente do demandante”, “o autor comunicou e contestou as referidas transações à instituição bancária demandada (Id. 75362880)”, “registrou ocorrência policial a respeito dos fatos (Id. 75362854)”.
10. Apontou que “de acordo com os elementos de prova existentes nos autos, que os lançamentos sucessivos e padronizados sob a mesma rubrica de transação eletrônica ‘ecommerce’ destoam do perfil usual do cliente”, “a ré, ora recorrente, não demonstrou acionar mecanismos de segurança com a finalidade de averiguar o padrão atípico das aludidas transações”, “a omissão em monitorar e coibir movimentações atípicas gera a obrigação de reparar integralmente os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor”.
11. Destacou que “a vulnerabilidade do consumidor idoso em ambiente digital impõe ao fornecedor um nível ainda maior de zelo e diligência”, “a fragilidade tecnológica e a confiança legítima do consumidor no serviço prestado pela instituição financeira ratificam a responsabilidade objetiva”.
12. Concluiu que “tais eventos se enquadram no fortuito interno, sendo inerentes ao risco da atividade bancária, incumbindo ao fornecedor comprovar a idoneidade das operações contestadas e a inexistência de falha de segurança no serviço”.
13. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões recursais, desde que exponha, de forma suficiente, os fundamentos que embasam sua decisão. No caso, tais exigências foram devidamente observadas pelo acórdão embargado.
14. Considera-se prequestionada a matéria tratada nos presentes embargos declaratórios, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais e rediscussão de mérito, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
16. Embargos conhecidos e rejeitados.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.